Tribunal: TJMT
Processo: 1051531-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. FATURA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REVISÃO DAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E/OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051531-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SANDRA DE SOUZA REZENDE - CPF: 920.750.961-04 (RECORRIDO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025